Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009754-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: WALDECI CORREA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WALDECI CORREA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (autos n° 1002002-21.2020.8.11.0008), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, c/c. o art. 14, II, ambos do CP.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os indícios suficientes de autoria, sobretudo porque a vítima “não viu a ação criminosa, pois estava dormindo e embriagado”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) a prisão preventiva mostra-se desproporcional, haja vista que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente, vulgo “Cuiabano”, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c. o art. 14, II, ambos do CP, em 16.11.2020, perpetrado contra a vítima Gonçalo Abílio Trindade.
Na delegacia, os investigadores de polícia, Ederson Lopes da Silv e Ginaldo dos Santos Lima, narraram que, quando chegaram ao local do crime, a equipe médica já estava socorrendo a vítima, a qual possuía profundos cortes na cabeça e no ombro. Revelaram que, durante as averiguações, “familiares da vítima informaram que Gonçalo teria dito no hospital que a pessoa que tentou lhe assassinar seria o vulgo Cuiabano”, oportunidade em que “deslocaram até o hospital e conversaram com a vítima”, a qual “confirmou que Cuiabano foi quem lhe atacou com um podão”, sendo que “gravaram em vídeo Gonçalo confirmando a declaração”. Declararam que, “saindo do hospital, foi até ao local dos fatos e localizou o podão jogado no mato, em frente à residência tanto da vítima quanto do suspeito”. Ressaltaram que, no momento da prisão do paciente, percebeu que ele estava com “uma lesão recente em um dos braços, porém, não soube explicar como se machucou”.
A sobrinha da vítima, Ana Claudia de Trindade, confirmou que:
“(...) quando entrou para visitar o seu tio, e perguntou para ele quem havia feito isso, e a vítima respondeu: foi o CUIABANO, e a declarante em contrapartida perguntou: "você tem certeza?", e o GONÇALO respondeu: "sim"; QUE a declarante perguntou se ele e o CUIABANO haviam brigado de murro, e a vítima respondeu que não (...).”
Ouvido pela autoridade policial, o paciente, embora tenha negado a autoria delitiva, confirmou tanto que esteve na residência da vítima no dia dos fatos [ingerindo bebida alcoólica] quanto a propriedade da foice supostamente utilizada no crime, in verbis:
“(...) na data de ontem 15/11/2020 o declarante estava junto com o GONÇALO, ingerindo bebida alcoólica e que pararam de beber por volta das 20hs, quando foi embora (...); o declarante afirma que emprestou um podão e uma enxada para o GONÇALO para o cuidar do quintal dele; QUE o declarante pegou o podão de volta, na casa da vítima, no sábado (14/11/2020 por volta das 14hs), levando para a sua casa; QUE afirma que quando a polícia chegou no local, começou a conversar com o declarante, e a guarnição perguntou se ele tinha podão, e este respondeu "tenho", e os policiais perguntaram se podia ir até a sua casa, e o declarante disse que sim, porém quando foi mostrar o podão, já não estava mais no local onde ele havia guardado; QUE o podão ficava coberto com lençol na cabeceira da cama (...); não sabe dizer como o podão sumiu, porém afirma que não ficou em casa no dia 15/11/2020, acreditando que o podão tenha sumido durante o dia (...).”
Na delegacia, a vítima teria apontado o paciente como autor da tentativa de homicídio, in verbis:
“(...) afirma que o CUIABANO chegou na sua casa por volta das 09h da manhã, sentou-se em um sofá ( fica na área), e ele e o declarante então começaram a ingerir bebida alcoólica (pinga) (...); afirma que no dia dos fatos não discutiu com o CUIABANO, porém relata que o CUIABANO havia pedido R$ 20,00 (vinte reais) para ele, e o declarante respondeu que não tinha, e que CUIABANO então o mandou enfiar o dinheiro no "rabo", e a vítima, por sua vez, respondeu dizendo que ia enfiar o dinheiro no rabo dele, pois era ele quem estava precisando; QUE CUIABANO sabia que o declarante estava com dinheiro (...); o CUIABANO disse: "o que é você passar R$ 20,00, se você tem o dobro", e o declarante disse que não iria arrumar, e eles continuaram bebendo; QUE o declarante afirma que após ingerir bebida alcoólica, entrou para a casa, para dormir (...); que não viu a ação, pois estava dormindo, dizendo ainda que foi o CUIABANO quem lhe atacou, e acredita que isso se deve ao fato dele não ter emprestado R$ 20,00 (vinte reais) (...); o declarante afirma que não acordou durante o momento em que foi agredido, apenas no dia seguinte (...); afirma não tem desentendimento com ninguém e que não é de briga, confirmando que foi o CUIABANO o autor do fato, acreditando que este queria mata-lo (...).”
O Exame de Corpo de Delito apontou que a vítima apresentava oito ferimentos suturados [nas regiões do ombro, da cabeça, face, perna direita e costa], provocados por instrumento contundente, com as seguintes descrições, in verbis:
“1 -Ferimento suturado vertical de aproximadamente 15cm em região frontal-medial;
2-Ferimento suturado de aproximadamente 4 cm em região mentoniana;
3- Ferimento suturado de aproximadamente 5cm em região de deltoidiana direita;
4- Ferimento suturado horizontal de aproximadamente 10cm em terço superior do braço direito.
5- Ferimento suturado de aproximadamente 11 cm acometendo regiões infraclavicular e terço superior do braço esquerdo;
6- Ferimento suturado de aproximadamente 4cm em terço médio da coxa direita, com dreno superficial;
7-Ferimento suturado, alinhado em posição vertical de aproximadamente 8 cm região escapular direita.
8-Ferimento suturado, alinhado em posição vertical de aproximadamente 4 cm região escapular esquerda com dreno superficial. (...)
Após exame físico e avaliação clínica + radiográfica criteriosa, constatou-se que, devido à natureza e gravidade das lesões, o paciente presumidamente deverá permanecer com perda ponderal funcional da capacidade laborativa deverá permanecer sob aconselhamento ambulatorial e fisioterápico, por período ainda indeterminado (...).”
Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de “insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ, RHC no 89.748/MG).
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Na hipótese, os elementos indiciários acima transcritos, que revelam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão do paciente, são suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia 4.5.2021, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.
A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019), a elidir, neste momento, as alegação concernente à ausência dos indícios de autoria do crime.
Noutra quadra, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal, considerando que o magistrado singular, embora de forma sucinta, justificou que a prisão preventiva era necessária, especialmente, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada, obviamente, pela multiplicidade de golpes de foice perpetrados contra a vítima, que foi atingida em várias regiões do seu corpo, inclusive na cabeça [com suturação de 15cm], in verbis:
“(...) o indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma (...).
Impende destacar que o depoente Investigador de Polícia Civil Ederson Lopes da Silva, declarou, em suma, perante a douta autoridade policial, que foram informados pela IPC Maria Keure, que a Polícia Militar noticiou uma tentativa de homicídio ocorrida na região conhecida como ZBM. De posse dessas informações, foi ao local e encontraram a vítima sendo atendida pela equipe médica e notou que a vítima tinha cortes profundos na cabeça e no ombro. Relatando ainda que, após a vítima recobrar a consciência, já no hospital, esta veio a informar que o perpetrador do delito foi o indiciado, que lhe atacou com um facão, momento em que afirmou não saber o motivo pelo qual o indiciado tentou matá-la. Em diligências no local dos fatos, aduz o depoente que, logrou êxito em localizar a arma do crime (...). Ademais, ressalta que o indiciado encontra-se com lesão recente em um dos braços, porém não soube explicar como se feriu. Transcrevo trechos externados do ato: (...).
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. (...).”
Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. (...).”
Sabe-se que a gravidade concretada da conduta, revelada pela brutalidade do comportamento do agente, autoriza, em tese, a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, justifica-se a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar, o que faço com base no seguinte aresto do STJ:
“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma branca, cometida com extrema violência, mediante o desferimento de inúmeros golpes na cabeça da vítima com "um podão de cortar cana", por motivo fútil, estando consignado ainda nos autos que a vítima somente não faleceu por motivos alheios à vontade do recorrente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes.” (RHC 119.295/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.